Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-41.2024.8.11.0086
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000521-41.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Ambiental, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GERSONE LEMOS GUERRA - CPF: 254.634.458-77 (APELADO), REBECA ALINE BECKER DE MATOS - CPF: 050.824.291-67 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), FRANCISCO LEMOS GUERRA - CPF: 295.366.788-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de processo administrativo ambiental, decorrente de auto de infração e termo de embargo/interdição lavrados por suposto descumprimento de exigências ambientais e degradação de vegetação nativa. A sentença reconheceu a nulidade da notificação por edital e a ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital foi validamente realizada, observando-se a ordem legal de comunicação dos atos administrativos; e (
ii
) saber se ocorreu prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental sancionador.

III. Razões de decidir

3.

A notificação dos atos administrativos deve observar ordem de precedência legalmente estabelecida, assegurando-se, prioritariamente, a ciência pessoal do autuado mediante intimação direta, por representante legal ou via postal com aviso de recebimento. A notificação por edital possui natureza excepcional e somente se justifica quando comprovado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado.

4.
A opção imediata pela notificação editalícia, após única tentativa de comunicação postal devolvida com a anotação "Não Procurado", quando a Administração dispunha de outros endereços e de representante legal regularmente constituído, configura inobservância da ordem legal de notificação e vício insanável no procedimento administrativo.

5.
A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, prevista no Decreto Estadual 1.986/2013, aplica-se aos procedimentos de apuração e julgamento de infrações ambientais, não alcançando procedimentos de licenciamento
ambiental. A prescrição intercorrente ocorre quando o procedimento sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos.

6.
Declarada a nulidade da notificação no processo administrativo sancionador, os atos subsequentes tornam-se igualmente inválidos. O transcurso de prazo superior a três anos desde o último ato processual válido, sem diligência eficaz para o prosseguimento do feito, configura prescrição intercorrente.

7.
O sobrestamento do feito aguardando julgamento de tema em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não se justifica quando ausente determinação de suspensão nacional dos processos. A fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, sendo indevida a aplicação do critério equitativo quando os valores não forem ínfimos.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido
.

Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal
.

Tese de julgamento
:
“
1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental possui caráter excepcional e somente se legitima quando comprovado o paradeiro incerto ou não sabido do autuado, sendo inválida quando a Administração dispõe de outros endereços ou de representante legal do autuado. 2. A prescrição intercorrente administrativa ambiental, regulada pelo Decreto Estadual 1.986/2013, aplica-se aos procedimentos sancionadores de apuração de infrações ambientais, incidindo quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos. 3. Declarada a nulidade da notificação no processo administrativo sancionador, os atos subsequentes tornam-se inválidos, configurando-se prescrição intercorrente pelo transcurso de prazo superior a três anos desde o último ato processual válido.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, inc.
LV
; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 121, § 1o, inc. IV; Lei Estadual 7.692/2002, art. 38, inc. I; Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 1o, 4o, § 9o, 19, caput e § 2o, e 20,
incs
. I, II e III; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 20, § 2o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
IRDR
no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema no 9); STJ, Tema no 1.076; STJ,
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; STF, RE no 1.412.069 (Tema no 1.255).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação anulatória
no
1000521-41.2024.8.11.0086,
ajuizada por
GERSON LEMOS GUERRA
e
FRANCISCO LEMOS GUERRA
em
desfavor do ente estatal
.

A controvérsia tem por objeto o Processo Administrativo no 107/2022, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em decorrência do Auto de Infração no 210334499 e do Termo de Embargo
/Interdição
no 210343020, ambos lavrados
em 28/12/2021
com base em suposto descumprimento de exigências ambientais e na degradação de 1,1563 hectares de vegetação nativa.

Os autores sustentaram a nulidade do procedimento administrativo, sob o argumento de ausência de intimação válida, além de alegarem a ocorrência de prescrição intercorrente.

Na origem, a sentença acolheu integralmente os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade da notificação por edital, diante da existência de endereços alternativos nos autos que não foram utilizados pela Administração Pública. Ademais, declarou-se a prescrição intercorrente no bojo do Processo Administrativo no 107.472/2005, determinando-se, por consequência, a extinção do Auto de Infração no 210334499 e do Termo de Embargo
/Interdição no 210343020
.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando, em síntese:

(i) a validade da notificação realizada por meio de edital;

(
ii
) a inexistência de prescrição intercorrente.

Requereu, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade dos atos administrativos. Alternativamente, pleiteou: (i) a readequação dos
honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil; ou, (
ii
) a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, os apelados requereram a manutenção da sentença, reiterando a invalidez da intimação e a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado,

cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da
a
ção
a
nulatória no 1000521-41.2024.8.11.0086, ajuizada por
GERSON LEMOS GUERRA
e
FRANCISCO LEMOS GUERRA
.

Na decisão recorrida, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Processo Administrativo no 107/2022, bem como, por consequência lógica, dos atos dele decorrentes, notadamente o Auto de Infração no 210334499 e o Termo de Embargo no 210343020, reconhecendo-se, para tanto, a existência de vício na notificação dos autuados, além da configuração da prescrição intercorrente.

A controvérsia devolvida à instância
ad quem
restringe-se à análise da regularidade do procedimento administrativo ambiental, com especial atenção à observância do devido processo legal, tendo como pontos centrais a validade da notificação expedida pela Administração Pública e a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, com repercussões diretas sobre a eficácia dos atos administrativos impugnados.

Pois bem.

1. Da
N
ulidade do
P
rocedimento
A
d
ministrativo
em Razão de V
ício na
N
otificação

É consabido que a Constituição da República consagra, no âmbito dos processos judiciais e administrativos, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a eles inerentes, conforme dispõe o artigo 5o, inciso
LV
. Para que tais garantias sejam efetivamente asseguradas, é imprescindível que o administrado seja devidamente cientificado dos atos processuais, sob pena de nulidade absoluta dos atos subsequentes praticados pela Administração.

A legislação estadual aplicável à espécie estabelece uma ordem de precedência quanto aos meios de comunicação dos atos administrativos. A Lei Complementar Estadual no 38/1995, que institui o Código Ambiental do Estado, com as alterações introduzidas pela LC no 232/2005, dispõe, em seu artigo 121, § 1o, que a notificação do autuado deve ser realizada, sucessivamente, por meios que assegurem, prioritariamente, sua ciência pessoal, tais como a intimação direta, por intermédio de seu representante legal, ou por via postal, com aviso de recebimento.

A notificação por edital, por sua vez, possui natureza excepcional e somente se justifica na hipótese de comprovado paradeiro incerto ou não sabido do autuado, nos termos do artigo 121, § 1o, inciso IV, da mencionada Lei Complementar.

Acrescente-se que o Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, previa a possibilidade de notificação por edital apenas após a devolução do aviso de recebimento (AR), conforme dispõe o seu artigo 4o, § 9o. Ademais, a Lei Estadual no 7.692/2002 impõe ao administrado o dever de manter atualizados seus dados cadastrais perante a Administração Pública, incluindo eventual alteração de endereço (art. 38, I).

No caso em apreço, observa-se que a tentativa de notificação postal dirigida ao endereço
“Rua Jerônimo Hipólito da Silva – Cosmópolis/SP – CEP 15530-000”
revelou-se manifestamente ineficaz. Consoante bem pontuado pelo juízo de origem, a Administração dispunha de diversos meios aptos à cientificação válida dos autuados, inclusive outros endereços disponíveis nos autos, além da existência de representante legal regularmente constituído. A imediata opção pela notificação por edital
– Diário Oficial no 28.211
,
publicado em
24/03/2022 (Id.
311712381
, pág. 45) –
,
após única tentativa de comunicação postal, a qual foi devolvida com a anotação
“
Não Procurado
” (Id. 311712381, p. 23), revela flagrante inobservância da ordem legal de notificação, configurando vício insanável.

Tal falha procedimental comprometeu substancialmente o exercício do contraditório e da ampla defesa, gerando prejuízo concreto aos apelados, cuja revelia no processo administrativo culminou na homologação do Auto de Infração no 210334499, bem como na manutenção do Termo de Embargo/Interdição no 210343020
.

Dessa forma, agiu com acerto o juízo
a quo
ao declarar a nulidade da notificação editalícia
,
ante a manifesta afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no texto constitucional.

2. Da Prescrição Intercorrente no
Âmbito do
Processo Administrativo
Ambiental

O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, tal como reconhecida na sentença ora impugnada, ao argumento de que o procedimento administrativo ambiental sancionador não permaneceu inerte por lapso temporal superior a três anos.

O apelado, por sua vez, assevera que o Processo Administrativo no 107.472/2005,
que originou o
Auto de Infração no 210334499 e o Termo de Embargo/Interdição no 210343020, restou efetivamente paralisado por período superior ao trienal legalmente estabelecido, razão pela qual pugna pela manutenção da r. sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A
c.
Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao concluir o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
) no 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou entendimento vinculante acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração e ao julgamento de infrações ambientais, regulados pelo Decreto Estadual
1
.986/2013
(revogado pelo Decreto Estadual
1.436/2022)
. Naquela oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas
não finalizados até a data de
1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

No caso concreto, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo no 107.472/2005, instaurado em 19/12/2003 por meio de requerimento para obtenção de Licença Ambiental Única (
LAU
), Plano de Exploração Florestal (
PEF
) e Averbação de Reserva Legal (Id. 311712376), sob o fundamento de que o feito permaneceu inativo entre 07/07/2015 e 24/09/2021, o que culminou na extinção do Auto de Infração no 210334499 e do Termo de Embargo/Interdição no 210343020, com fulcro no Decreto Estadual 1.986/2013.

Ocorre, contudo, que a aplicação do referido decreto — especialmente no tocante à prescrição intercorrente — restringe-se aos procedimentos administrativos instaurados para apuração e julgamento de infrações ambientais, não alcançando, portanto, procedimentos de licenciamento ambiental. Essa limitação normativa decorre expressamente dos
arts
. 1o e 19, §2o, do Decreto Estadual 1.986/2013, que assim dispõem:

“
Art. 1oEste Decreto dispõe sobre os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
; a imposição de sanções; a defesa administrativa em primeira instância; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
–
SEMA

(...)

Art. 19.
(...)

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
”
[
g.n
.]

Dessa forma, mostra-se incorreta a análise da prescrição intercorrente a partir da paralisação do procedimento de licenciamento ambiental. O correto seria aferi-la no bojo do processo administrativo instaurado especificamente para apurar a infração ambiental descrita no Auto de Infração no 210334499 — qual seja, o Processo Administrativo no 107/2022, instaurado em 03/01/2022, cuja cópia integral consta no Id. 311712381.

Contudo, como devidamente demonstrado no item 1 deste voto, a notificação realizada nesse processo, por meio do Diário Oficial no 28.211, publicado em 24/03/2022 (Id. 311712381, pág. 45), foi declarada nula, sendo igualmente inválidos os atos subsequentes a ela vinculados. Diante disso, constata-se que, desde o último ato processual válido, transcorreu lapso superior a três anos sem a prática de qualquer diligência eficaz para o prosseguimento do feito, o que atrai a incidência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 19, §2o, do Decreto
Estadual
1.986/2013, e no art. 20, §2o, do Decreto
Estadual
1.436/2022.

Assim, à luz das teses firmadas no
IRDR
, e diante da inércia processual constatada no procedimento sancionador próprio
– Processo Administrativo no 107/2022 –,
impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do Auto de Infração no 210334499 e do Termo de Embargo/Interdição no 210343020, ainda que por fundamento diverso daquele adotado pelo juízo de origem. Trata-se de medida que resguarda não apenas a legalidade estrita, mas também os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e duração razoável do processo.

3.
D
o
Sobrestamento do
Feito e da Redução dos Honorários Advocatícios

A insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios não justifica o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário no 1.412.069, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em casos de valores elevados, não
houve até o momento determinação para suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

Assim, permanece válida a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.076, segundo o qual não se admite a fixação por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for significativo. A apreciação equitativa só é cabível nos casos em que tais valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

A jurisprudência do STJ, inclusive, tem rejeitado pedidos de sobrestamento em situações análogas, como no
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 23/10/2023.

No tocante ao
quantum
dos honorários, é assente que, nas demandas em que figure a Fazenda Pública, a fixação deve observar os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC, conjugadamente com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.

Neste contexto, a aplicação do critério equitativo — nas circunstâncias ora examinadas — afrontaria os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, além de contrariar o entendimento fixado pelo STJ no Tema no 1.076, segundo o qual é indevida a fixação por equidade quando os valores envolvidos não forem ínfimos, mas sim expressivos.

Diante disso, verifica-se que os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto no § 3o do art. 85 do CPC, com observância dos critérios legais aplicáveis, adequada fundamentação e em consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual o pleito recursal, neste ponto, não merece acolhimento.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025